Tribunal: TJDFT
Processo: 0727639-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA
1 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.694, §1o, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
2 – Revisão de alimentos. Dilação probatória. Não há evidências nos autos de que o novo patamar de alimentos possa implicar risco à sobrevivência do alimentante. Por outro lado, há indicativos que as despesas das alimentadas aumentaram, sendo necessária uma majoração no montante a ser pago. Por certo, o valor ideal da pensão, à luz do binômio necessidade-possibilidade, ainda será objeto de melhor instrução processual na origem.
3 – Recurso conhecido e não provido.

(G)